Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA AFASTADAS. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Atende ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, a denúncia que descreve as situações fáticas que ensejaram o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu, não havendo falar em inépcia quando a inicial narra que o Apelante ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir veículo automor e que a concentração de álcool por litro de ar alveolar estava superior a 0,3 miligrama.
2 – Constatado, por teste etilômetro, que o condutor do veículo estava com 1,10 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, inviável acolher a tese absolutória, sendo essa constatação suficiente para caracterizar o delito previsto no artigo 306, do CTB.
3 – Recurso conhecido e desprovido.